Tribunal: TJBA
Processo: 8039927-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039927-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
EDILEDA BARRETTO MENDES

APELADO: ADAILTON CANTUARIA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.
CONTRATO NÃO ASSINADO PELO DEVEDOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em sede de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento da ordem de emenda para juntada do instrumento contratual devidamente assinado pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação do instrumento individualizado e assinado pelo devedor fiduciante constitui requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do
art. 320 do
Código de Processo Civil
, a petição inicial deve ser obrigatoriamente instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No rito especial da busca e apreensão, o contrato assinado pelas partes é prova essencial da constituição da garantia e da anuência do devedor aos termos do financiamento (art. 3º do
Decreto-Lei nº 911/69
).
Não restando demonstrada
a adesão específica do consumidor a
o negócio jurídico individualizado
e v
erificada a inércia da parte autora em sanar o vício documental após regular intimação, impõe-se o indeferimento da pe
tição inicial
, conforme determina o art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8039927-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS
e como apelada
ADAILTON CANTUARIA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .